Tribunal: TJPA
Processo: 0130306-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0130306-41.2015.8.14.0301

APELANTE: ALBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0130306-41.2015.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ALBERTO BARBOSA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PEVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO
POR
MORTE
. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

TEMPUS REGIT ACTUM.
SÚMULA 340 DO STJ. APELADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 5.011/81 VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DA CONJUGE EX-SEGURADA. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, CONFORME PREVISTO NA LEI 5.011/81. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. ALBERTO BARBOSA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela Antecipada, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

(...) Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures.

CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º)

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)

Em suas razões recursais (ID 8913062 – fls. 1/5), o Apelante sustenta a inconstitucionalidade do Art. 22 da Lei 5.011/81 vigente à época do óbito da ex-segurada, pela qual somente o
cônjuge viúvo somente poderia receber pensão por morte se fosse comprovada a sua invalidez; em contra-partida, a mulher viúva tinha total possibilidade de receber a sua pensão por morte sem restrições. Tal fato demonstra uma verdadeira afronta à atual Constituição Federal, assim como a Constituição Federal de 1967 (vigente à época do óbito), uma vez que ambas as Cartas Federais preveem a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso. (ID 8913065 – fls. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, em respeito ao princípio da igualdade.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos para ser considerado dependente e obter a concessão da
pensão
por
morte
decorrente do óbito de Graça de Fátima Domingues da silva ocorrido em 07/06/1985.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum
que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça, a saber.

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso em análise, o óbito da segurada Graça de Fátima Domingues da Silva ocorreu em 07/06/1085, conforme se constata na certidão de óbito (ID 8913047 – fls. 8), logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de
pensão
por
morte
pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

Acerca da condição de dependente e do benefício pleiteado, os artigos 22 I e § 2º da Lei 5.011/81, dispõem:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas.

I - A mulher,
o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade
; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam

rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.

Desta forma, constata-se que não se encontram preenchidos os requisitos previstos em Lei para que o recorrente faça jus

ao recebimento da
pensão
por
morte
, uma vez que à época do óbito da ex-segurada, apesar de ter sido demonstrada a existência de casamento com a
de cujus
, o demandante não era inválido ou maior de 70 (setenta) anos, não se enquadrando, portanto, na qualidade de dependente para fins de concessão da
pensão
por
morte
.

Ademais, também não restou evidenciada a condição de dependência da
de cujus,
circunstância também necessária para a concessão do benefício nos termos do § 2º do art. 22 do referido diploma legal.

Com efeito, se ainda se fosse levado em consideração que a dependência do apelante é presumida, deve-se ressaltar que tal previsão legal surgiu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, não se podendo aplicar ao caso em análise, sob pena de violação ao princípio
tempus regit actum
e da expressa previsão do art. 22 da Lei 5.011/81, vigente à época do óbito da ex-segurada.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE
PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA E SEUS ATRASADOS.
PENSÃO
POR
MORTE
DE MILITAR.
AUTORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DEPENDENTES DO SEGURADO. ART. 22 DA LEI N. 5.011/81.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A
pensão
por
morte
, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a
morte
do servidor em atividade ou aposentado
2. Na espécie, o óbito do ex-segurado ocorreu em 11/08/1991, sob a vigência da Lei n. 5.011/81.
Princípio
da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF; 3. Como o legislador à época do fato gerador não contemplou no art. 22, Inciso II da Lei n. 5.011/81, o benefício aos autores/apelantes que, eram casados e o pai não era maior de 70 (setenta) anos nem inválido, pretensão não tem amparo legal
. 4. A exclusiva dependência econômica dos autores, de maneira isolada, não é fator determinante para a concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00325402620018140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, ARTIGO 22.
PENSÃO
POR
MORTE
. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Em primeiro lugar, na linha do voto ora atacado,
é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que "A lei aplicável à concessão de
pensão
previdenciária por
morte
é aquela vigente na data do óbito do segurado", expressando, dessa maneira, o
princípio
do tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 2 - O benefício de
pensão
por
morte
, ao lado das aposentadorias são benefícios previdenciários de primeira grandeza, que tem caráter alimentar, traduzindo-se numa renda mensal paga aos dependentes de segurado falecido. E essa dependência econômica, que tem papel importante na determinação de quem faz jus ao benefício. 3 - Na realidade dos autos a agravante não se desincumbido do ônus da prova, tal como o exige o art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I do NCPC), que atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Isso porque
não vislumbro que a agravante tenha comprovado a dependência econômica necessária, segundo o preceito legal, para que faça jus ao recebimento da
pensão
por
morte
nos termos requeridos
. (2017.02090286-09, 175.318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PENSÃO
POR
MORTE
. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA E DEPENDENCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS.
1- Analisando os autos, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, por meio da tutela recursal. 2- Nesse sentido,
acolho as razões expostas pela juíza de piso que bem pontuou carecer nos autos os elementos de prova que atestem ter a autora preenchido os requisitos exigidos pela Lei nº 5.011/1981, para fins de ser considerada como beneficiária da
pensão
por
morte
instituída pelo Sr. José de Ribamar, ou seja, a de que correspondia à condição de companheira mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e de que dependia economicamente do de cujus. 3- Ademais, a própria agravante afirma que o de cujos não convivia mais com ela, listando até outros relacionamentos que se sucederam desde o rompimento dos dois, além disso,
apenas alegou ser dependente economicamente, mas sem comprovar tal fato.
4- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 08079937020188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

Registre-se ainda, que em relação a dependência econômica, não há alegação ou provas produzidas pelo apelante nesse sentido, além de ter decorrido mais de 15 anos entre a data do óbito e o ajuizamento da ação, presumindo-se que o Autor dispunha de outros meios para prover sua subsistência que não a alegada dependência econômica em relação a
de cujus.

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais para a concessão de
pensão
por
morte
, deve ser dado provimento ao recurso de apelação para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/06/2024